Tribunal: CARF
Processo: 11065.723429/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723429/2011-00
ACÓRDÃO
1002-004.110 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAUDT LOGISTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PASSIVO FICTÍCIO. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA.
Cabível a autuação por passivo fictício, uma vez que o interessado não
logrou apresentar documentação hábil que comprovasse a exigibilidade da
obrigação registrada na contabilidade como dívida com a controladora.
PASSIVO
FICTÍCIO.
PRESUNÇÃO
JURIS
TANTUM.
OBRIGAÇÃO.
EXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA.
Cabível a autuação por passivo fictício, uma vez que o interessado não
logrou apresentar documentação hábil que comprovasse a exigibilidade da
obrigação registrada na contabilidade como valores em trânsito pagos e
recebidos.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO RE RECEITAS.
Tendo em vista que não foram apresentados elementos capazes de afastar
a presunção legal, nos termos em que estabelecidos no art. 281, II do
RIR/99, caracteriza-se como omissão no registro de receita, a falta de
escrituração de despesas, restando correto o procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.110 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723429/2011-00
2

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa G.R.DAUDT TRANSPORTES
LTDA, contra decisão proferida pela DRJ, que julgou a impugnação improcedente e manteve o
crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 144/166), lavrado em
11/08/2011, em que se apurou IRPJ, PIS, CSLL e COFINS, no valor de R$ 269.494,93, em face da
verificação de omissão de receitas.
De acordo com o Relatório da Ação Fiscal (fls. 135/143), a Fiscalização apurou
omissão de receitas, por presunção legal, em decorrência da manutenção no passivo de
obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada, ensejando na apuração do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da Contribuição para o PIS.
A empresa foi cientificada do lançamento em 12/08/2011 (fl. 143), e em
08/09/2011 apresentou impugnação de fls. 168/170, na qual afirma que ocorreu presunção
equivocada pela identificação de saldos contábeis registrados em contas transitórias de passivo
por recebimento de títulos sem a devida identificação que permaneceram pendentes nas contas
do passivo circulante e alega o seguinte:
 Nulidade do Auto de Infração em face da inexistência de justa causa;
 Que durante a Fiscalização foi solicitado pelo Fiscal, exemplos de que a
conta “valores em trânsito” se tratava de valores transitórios, e que foram
aceitos pela Fiscalização, após a entrega dos documentos, portanto, não
seria justificável que o saldo restante seja alvo de presunção, por
comprovação insuficiente;
 Com relação à Conta “Valores em Trânsito Recebidos” afirma que todas as
notas fiscais emitidas foram devidamente contabilizadas em conta de receita
e tributadas adequadamente dentro do regime fiscal a que se enquadrava
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.110 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723429/2011-00
3
no período da emissão das notas fiscais, entende-se a apuração do lucro real
e da base de cálculo das contribuições: PIS, COFINS e CSLL;
 No que tange à Conta “Valores em Trânsito Pagos”, assevera que os títulos
estão devidamente suportados por notas fiscais os quais foram tributados
sendo contabilizados em contas de receita e levados a resultado compondo
assim a apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social,
assim como das bases do PIS e da COFINS.
A 1a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 09-67.884 (fls. 438/444) a seguir
transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO.
A configuração do passivo fictício não se dá com a data do efetivo recebimento da
obrigação pelo credor, mas sim no encerramento do período de apuração,
quando se constata que o resultado apresenta valores no passivo referentes a
obrigações já quitadas. Inexistente obrigação registrada na contabilidade do
contribuinte ao final do período de apuração ausente prova capaz de
desconstituir a presunção da fiscalização, correto o lançamento

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 20/02/2019 (fls. 453) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 21/03/2019 apresentou RECURSO VOLUNTÁRIO (fls.
453/460), onde traz uma síntese dos fatos e assevera o seguinte:
 Os documentos já anexados ao presente processo eletrônico comprovam
que as contas do passivo circulante “2.1.1.01.00846” e “2.1.1.08.01380”
eram utilizadas de forma transitória, quando do recebimento de valores em
conta corrente sem identificação, com posterior destinação das quantias ao
controle individual dos clientes, fazendo, assim, a conciliação do crédito com
débito;
 Os valores não se referem a manutenção de passivo de obrigações sem
exigibilidade comprovada, na forma prevista no Art. 281, III, do decreto no
3.009/99 (atual Art. 293, III do Decreto 9.580/2018) como supõe o Órgão
Autuador;
 Em relação à conta 2.1.1.01.00846 e 2.1.1.08.01380, restou comprovado os
valores contabilizados;
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.110 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723429/2011-00
4
 Requer ao final o provimento do Recurso, com a declaração de nulidade do
lançamento, ante a inexistência de omissão de receita.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
Conforme relatado, após a análise das contas do passivo constantes da escrituração
contábil da empresa, a Fiscalização constatou que conta do passivo circulante "2.1.1.01.00846 -
VALORES EM TRÂNSITO RECEBIDOS" (grupo "Fornecedores") apresentava, em 31/12/2008, saldo
credor de R$ 49.133,21. Em relação a conta do passivo circulante "2.1.1.08.01380 - VALORES EM
TRÂNSITO PAGOS" (grupo "Empréstimos e Financiamentos") apresentava, em 31/12/2008, saldo
credor de R$ 262.110,39.
Dessa forma foi apurada omissão de receitas, por presunção legal, de R$ 311.243,60
em decorrência da manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada.
Em seu Recurso Voluntário a empresa assevera que as contas apontadas eram
utilizadas para contabilização primária de valores creditados, até que fosse realizada a conciliação
e destinação do recebimento ao controle individual de clientes e, consequentemente, baixado das
contas a receber. Ressaltou que as principais quantias são oriundas do exercício de 2007 que, em
razão de alteração do contador da empresa em 2008, acabou por não realizar as conciliações
pendentes.
Afirma que, em relação à conta 2.1.1.01.00846, que apresentou esclarecimentos
quanto aos lançamentos apontados pelo Órgão Autuador, seguida de planilha com indicação e
demonstrativos dos valores recebidos, bem como o respectivo borderô bancário a que se refere.
Ainda, também foram apresentadas as notas fiscais que originaram os créditos e que referidas
notas emitidas pela empresa foram corretamente contabilizadas em conta de receita e tributadas
adequadamente dentro do regime fiscal a que se enquadrava no período da sua emissão.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.110 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723429/2011-00
5
Assim, aduz que a subsistência do lançamento do débito, em razão do suposto
“passivo fictício” o qual tem por base recebíveis comprovados e notas fiscais emitidas e
contabilizadas, irá acarretar em tributação em duplicidade(bis in idem) sobre mesmo fato gerador,
o que apenas é autorizado pela legislação mediante expressa previsão legal, o que não é a
hipótese em comento.
O mesmo ocorre em relação a conta contábil 2.1.1.08.01380 que, da mesma forma,
restou comprovado documentalmente os valores contabilizados, relativos à recebimentos de
título emitidos para posterior conciliação.
É importante, nesse ponto, destacar a forma como se procedeu a Fiscalização.
Por ocasião do Termo de Intimação Fiscal no 03, a contribuinte foi intimada a
apresentar os seguintes documentos:

Em resposta à Intimação, a empresa afirma que em relação à conta 2.1.1.01.00846,
em razão do seu caráter transitório, não se caracteriza como conta de ativos ou passivos,
tampouco como fornecedores, pois é unicamente utilizada para registro de valores previamente
contabilizados para posterior reclassificação para a conta final, de podo que não é possível
demonstrar a composição da mesma.
Posteriormente, através do Termo de Constatação Fiscal no 04, a empresa foi
novamente intimada a apresentar o Razão das contas contábil 2.1.1.01.00846 (VALORES EM
TRÂNSITO RECEBIDOS) e 2.1.1.08.01380 (VALORES EM TRÂNSITO PAGOS), relativamente ao
período de 01/01/2008 a 31/12/2008, o que foi apresentado às fls. 48 e seguintes.
No Termo de Constatação Fiscal no 05, a Fiscalização constatou que na conta
2.1.1.01.00846, relativamente ao ano de 2008, as escriturações efetuadas a crédito referem-se a
recebimentos de valores por intermédio de bancos e que a grande maioria dos registros referem-
se a recebimento de cobrança em que dois deles identificam que os pagamentos foram feitos pela
Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga. Foram ainda destacados outros valores.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.110 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723429/2011-00
6
Verificou-se ainda que em duas datas (02/01/2008 e 01/07/2008) a empresa fez
uma espécie de conciliação, efetuando diversos lançamentos a débito na conta a título de “baixa
clientes” e “juros recebidos” sem que se pudesse estabelecer uma relação entre os valores das
“baixas de clientes” e os valores creditados na conta em tela. O saldo credor durante todo o ano
não foi zerado, não se podendo aceitar que se trata de conta transitória.
Dessa forma, solicitou:

Com relação à conta 2.1.1.08.01380, solicitou o seguinte:

Diante da intimação, a empresa demonstrou reembolso de despesas com pedágio
pela Ipiranga não contabilizados na conta contábil “Pedágios e Desp. De Viagem a Receber”. Não
foram localizados documentos que comprovem a origem de alguns valores destacados pela
Fiscalização.
Afirma que o valor de R$ 262.110,39, representa valores recebidos em 2007 e que
não foram identificados, permanecendo o saldo credor.
Com relação aos VALORES EM TRÂNSITO RECEBIDOS, embora a empresa tenha
conseguido comprovar a origem de alguns valores, não conseguiu comprovar, da forma como
solicitado pela fiscalização, a exigibilidade do saldo existente em 31/12/2008. E, com relação aos
VALORES EM TRÂNSITO PAGOS, a empresa não logrou êxito em demonstrar a composição do
saldo da referida conta e a exigibilidade do saldo existente.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.110 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723429/2011-00
7
Nesse contexto, a Fiscalização procedeu ao lançamento nos termos em que
dispostos no artigo 281 do então Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto n. 3.000/1999, assim dispunha:

Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses:
I- a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II- a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III- a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada. (Grifamos).

Há duas origens possíveis de passivo fictício: (i) a manutenção no passivo de
obrigações já quitadas; (ii) a manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não esteja
comprovada.
A presunção legal de omissão de receita demanda, inicialmente, da verificação do
fato indiciário. E para tanto, a atribuição do fisco é fazer a prova do fato indiciário para alcançar o
fato presumido, qual seja, a omissão de receitas. A partir daí, cabe ao contribuinte desfazer a
presunção legal através de provas hábeis e idôneas.
Conforme visto, houve toda uma investigação para que a empresa contribuinte
comprovasse a exigibilidade do saldo no passivo. Assim, caberia a ela comprovar a improcedência
do mecanismo presuntivo, mediante apresentação de documentação idônea e hábil, o que não foi
realizada com êxito após as intimações durante o procedimento fiscalizatório.
O sujeito passivo foi devidamente intimado e deixou de exibir os documentos que
dão suporte aos registros contábeis, não sendo capaz de afastar a presunção de omissão de
receitas, o que autoriza o lançamento da forma como realizado.
Tendo como base os fatos presumidos, as razões apresentadas pela Recorrente em
sua peça recursal não são capazes de afastar a presunção. A empresa não traz o cotejamento dos
fatos aos documentos adunados aos autos; não faz demonstração, em linguagem de provas, da
clara comprovação da exigibilidade; não traz em seu Recurso Voluntário a correlação dos valores
contabilizados com os recebimentos de título emitidos para posterior conciliação.
Assim, a prerrogativa dada à autoridade fiscal, concernente à presunção legal de
omissão de receitas, foi utilizada de forma correta no caso em apreço, não trazendo a Recorrente
aos autos, elementos capazes de afastar a presunção realizada.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.110 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723429/2011-00
8
Diante do exposto, subsistem, portanto, os indícios que autorizam a presunção de
omissão de receitas e, não restando afastada a presunção, deve ser mantida a exigência fiscal
contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 470
DF CARF MF
Original